Tribunal: TJDFT
Processo: 0758830-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0758830-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MARLENE MARIA DE SOUSA DECISÃO O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Intime-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A. a comprovar o pagamento tempestivo das custas processuais no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito